Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017871-85.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, AQUISIÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DE
S.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[CELINA JOANA CORREIA - CPF: 474.394.671-91 (APELANTE), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CARLITA MORAES BASTOS - CPF: 109.861.201-97 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINARMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROPOSITURA DE DEMANDA REINTEGRATÓRIA AO INVÉS DE PETITÓRIA – PRELIMINARES AFASTADAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Além de figurar como protagonista contratante, a autora também figura como credora solidária, de modo que não só detém interesse de agir, como também legitimidade ativa
ad causam.

A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação:
interposta por
CELINA JOANA CORREA.

Ação:
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse
proposta por
CARLITA MORAES BASTOS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial para:

a.Rescindiro contrato particular de venda e compra de imóvel havido entre as partes, transportando-as aostatus quo ante, com a reintegração da parte autora na posse do imóvel;

b.Condenara parte requerida ao pagamento de multa equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do saldo devedor do mútuo apurado à época do vencimento da prestação do primeiro inadimplemento, nos termos da cláusula n. 6, a ser apurada em liquidação de sentença;

c.Condenara parte requerida a indenizar a parte autora a título de taxa de ocupação do imóvel, desde a data da assunção da posse (junho/2005) até a efetiva desocupação do imóvel e restituição das chaves, em valor mensal correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;

d.Condenara parte requerida ao pagamento de eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidas no ato da desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;

e.Restituirpara a parte requerida/compradora as quantias pagas por força do contrato pactuado, da qual autorizo a retenção pela parte autora de 25% (vinte e cinco por cento), devendo os valores serem compensados nos valores das condenações acima transcritas, em fase de liquidação de sentença;

f.Condenara parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apelo
: a recorrente busca a reforma da sentença para ver-se desobrigada do pagamento do ônus contratual que lhe fora aplicado.

Alega ausência de interesse processual e falta de interesse de agir, diante de erro técnico na propositura da demanda, ao argumento de que se trata de uma ação petitória, o que afasta a interposição de ação de reintegração de posse.

Sustenta a tese da ilegitimidade ativa da parte recorrida, por entender que o contrato de compra e venda foi firmado também por seu falecido esposo Sr. João Batista Bastos, o que impossibilita reivindicar direito alheio em nome próprio.

Suscita, ainda, o cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a ação foi julgada repentinamente, sem qualquer intimação prévia das partes sobre o interesse em produzir outras provas e tampouco exarado despacho saneador, representando, sob sua ótica, grave afronta ao direito de defesa.

Defende que não pode o julgador deixar de realizar o despacho saneador e passar diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo se encontra sanado.

Por fim, suscita a prejudicial de mérito da prescrição; alega que o termo inicial passa a correr do inadimplemento que, como afirmou a recorrida, ocorreu integralmente, portanto, a partir de junho/2005 e a ação só foi ajuizada em 19/05/2021.

Quanto ao mérito, almeja ver-se desobrigada quanto aos ônus contratuais, porquanto, afirma que cumpriu com as obrigações assumidas.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 204662293.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, OAB/MT 16962-O.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Doutora Kamila,

V
oss
a

E
xcelência
atua
desde o
começo dest
e processo
?

ADVOGADA KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, OAB/MT 16962-O.

Não
, Excelência, não

atuo desde o começo
,

era
um
colega que hoje já não advoga
mais,
mas atu
o
a partir do
recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Diante de alguns pontos mencionados na sustentação oral,
peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos, sobretudo para reanálise da preliminar.

EM
1
9

DE

JUNHO

DE 202
4
:

ADIADO PARA A SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 26/06/2024, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, PARA A RELATORA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(
PRELIMINAR
-
DA ILEGITIMIDADE ATIVA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início, em sede de preliminar, sustenta a tese da ilegitimidade ativa da parte recorrida, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado também por seu falecido esposo Sr. João Batista Bastos, de sorte que não poderá a autora reivindicar na integralidade direito alheio em nome próprio.

De plano, a preliminar não prospera.

Da análise do contrato particular de compra e venda de imóvel (ID. 55941782), observa-se que a parte autora não pleiteia direito alheio em nome próprio, máxime porque também constou como vendedora do imóvel no negócio jurídico discutido. Portanto, além de figurar como protagonista contratante, também figura como credora solidária, de modo que detém interesse de agir, como também legitimidade ativa
ad causam.

Rejeita-se
a preliminar suscitada.

V O T O

(PRELIMINAR -
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROPOSITURA DE DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO INVÉS DE PETITÓRIA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Ainda em preliminar, a recorrente sustenta a ausência de interesse processual e a falta de interesse de agir da autora. Alega que há manifesto erro técnico na propositura da demanda, porquanto se trata de uma ação petitória, o que entende que não cabe a reintegração de posse que deu nome à ação e constou dos pedidos.

De igual modo, a preliminar não se sustenta.

Da análise, conclui-se que o pedido de reintegração de posse se revela como uma consequência natural da rescisão contratual, justamente para a restituição das partes ao estado anterior à formulação do negócio jurídico
(status quo ante)
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESOLUÇÃO DEFERIDA COM A RESSALVA DE PERCENTUAL DE RETENÇÃO
– NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS ARCADAS PELA VENDEDORA – DEMAIS PERDAS E DANOS JÁ SATISFEITOS PELA RETENÇÃO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM NECESSÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. O fato de o IPTU constituir obrigação de natureza
propter
rem não afasta o prejuízo material sofrido pela parte que custeia a despesa em prol do possuidor inadimplente, tampouco eventual cláusula expressa a atribuir ao possuidor a responsabilidade por essa obrigação.
2. A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel.

(N.U 1001119-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022).

Afasta-se
a preliminar.

V O T O
(PRELIMINAR - D
O

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em 07 de abril de 2005, a parte autora firmou com a requerida contrato particular de compra e venda de imóvel, referente ao imóvel localizado na Rua Professor João Félix, n. 368, bairro Lixeira, Cuiabá/
MT, registrado
na matrícula n. 25.557.

Como forma de pagamento pactuaram que a requerida ficaria responsável pelo pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de entrada, bem como a quitação do saldo remanescente do contrato de mútuo, com término previsto no mês de junho/2016.

Alegou a autora que a requerida tomou posse do imóvel desde a data da assinatura do negócio jurídico, bem como efetuou tão somente o pagamento do valor correspondente à entrada, no entanto, não realizou a quitação de nenhuma das parcelas mensais referentes ao saldo remanescente do contrato de mútuo. A inadimplência dos requeridos ensejou no ajuizamento da demanda.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença em
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato particular de venda e compra de imóvel.

Essa sentença deu azo à interposição
do vertente
Apelo pelos requeridos.

Pois bem. O cerne do litígio reside na discussão sobre o inadimplemento contratual, porquanto a autora sustenta que não houve a quitação de qualquer parcela do contrato de mútuo.

A requerida afirma que quitou integralmente o preço do contrato, no entanto, por ter sido vítima de furto de documentos, não detém dos comprovantes dos pagamentos efetuados e, ainda, afirma que tal comprovação é dever da parte autora.

Em preliminar, a recorrente suscita o cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a lide foi julgada repentinamente, sem qualquer intimação prévia das partes sobre o interesse em produzir outras provas e tampouco exarado despacho saneador, o que, sob sua ótica, representa grave afronta ao direito de defesa.

Defende que não pode o julgador deixar de realizar o despacho saneador e passar diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo se encontra sanado.

Alega que a vertente ação remonta a fatos ocorridos dos idos de 2005, de modo que a produção de provas das mais variadas se revela imprescindível.

Assevera que a recorrente foi tolhida de poder formular qualquer pedido, porque a ação foi julgada açodadamente sem despacho saneador e sem intimação das partes para especificar quais provas pretendiam ainda produzir.

Pois bem. Da análise da documentação que o instrui a ação, verifica-se que, de fato,
houve cerceamento ao direito de defesa da requerida
na origem.
Explica-se.

Como e sabe, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante à distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto a julgamento antecipado, assim o fez.

Ora, não se pode perder de vista que os fatos ocorridos deste litígio ocorreram do longínquo ano de 2005, de modo que a produção de provas testemunhais e documentais se revela imprescindível.

Sob esta perspectiva, se cabe à parte requerida o ônus da prova do pagamento, como forma de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011;
AgRg
no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (
Ap
106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018,
Publicado
no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.

III - Ao vislumbre do art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024).

Não obstante o magistrado tenha liberdade para determinar a produção das provas que achar necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, tem-se que deveria ele ter admitido a produção de prova testemunhal e documental, ao invés de julgar improcedente o pedido, considerando, sobretudo, considerando que todos os meios de provas lícitas são admitidos em Juízo.

Diante deste quadro, o presente recurso merece acolhimento para anular a sentença diante do cerceamento de defesa, máxime porque foi utilizado como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a contra-argumentar o direito da parte autora.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas.”

É caso de reconhecer o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova postulada pela requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que, repita-se, se trata de litígio que data da longínqua data de 2005. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, pois patente o cerceamento ao direito de defesa da apelante.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para
tornar nula

a sentença recorrida. Por consectário,
determina-se
o retorno a origem para o desenvolvimento da fase instrutória, de modo a oportunizar ambas as partes à apresentação das provas que julgarem pertinentes.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024